Tribunal: TJMT
Processo: 1006268-54.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006268-54.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 12.599.748/0003-01 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - CPF: 045.085.456-61 (ADVOGADO), BRUNO DE ASSIS MARTINS - CPF: 013.760.576-54 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FABIO SOARES E SOUZA - CPF: 075.159.136-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – VERIFICADO – ERRO DE DIGITAÇÃO – NECESSÁRIO RETIFICAR A EMENTA DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Analisando detidamente os autos, tem-se que o merece acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela parte Embargante, uma vez que evidentemente há um erro material na Ementa do Acórdão atacado.

Embargos de Declaração Acolhidos Sem Efeitos Infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1006268-54.2017.8.11.0041, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença para afastar a decadência e concedendo a segurança vindicada, no sentido de reconhecer a ilegalidade na pretensão fazendária de exigir o recolhimento do ICMS nas operações interestaduais de aquisição de insumos para utilização na prestação de serviços de construção civil (Id: 164009693).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em erro material, uma vez que na Ementa do Acórdão restou consignado que o recurso em foi desprovido e a sentença ratificada, quando na realidade a apelação foi provida e a sentença retificada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material apontado (Id: 164009693).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando a existência de um erro material na Ementa do Acórdão Objurgado, uma vez que o resultado está divergente ao presente na fundamentação do Voto e em sua parte Dispositiva.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão a parte Embargante, uma vez que evidentemente há um erro material na Ementa do Acórdão atacado.

Conforme é constatado no interior teor do Voto, o Recurso de Apelação foi provido e a Sentença reformada, todavia, erroneamente na Ementa foi informado que o recurso havia sido desprovido e a sentença ratificada.

Assim, a medida que se impõe é o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material apontado.

Ante ao exposto,
ACOLHO
sem efeitos infringentes os Embargos de Declaração opostos, tão somente para retificar a Ementa do Acórdão objurgado, para que:

Onde consta:
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Passe a Constar:
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023